Tribunal: TJDFT
Processo: 0715831-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESENVOLVIMENTO DE SITE PARA COMÉRCIO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO. REVELIA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A autora/recorrente se insurge contra a r. sentença que rescindiu o contrato firmado entre as partes e determinou a restituição da quantia paga, mas julgou improcedentes os pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais.
2. Lucros cessantes. Os lucros cessantes, no caso, correspondem ao montante que não foi auferido pela contratante em virtude do inadimplemento contratual, exigindo-se a comprovação do que se deixou de lucrar como consequência direta do evento danoso; ou seja, a configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso. A despeito do descumprimento contratual levado a efeito pela fornecedora de serviços, a recorrente não comprovou o efetivo prejuízo correspondente aos lucros que deixou de auferir, sendo insuficiente a mera afirmação, desprovida de provas, no sentido de que a loja virtual necessariamente implicaria num aumento de vendas de seus produtos, de modo que a sua indisponibilidade prejudicou os seus eventuais ganhos. Dessa forma, incabível a condenação da recorrida em lucros cessantes.
3. Dano moral. É assente na jurisprudência do Eg. TJDFT e C. Turmas Recursais o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. Precedente: Acórdão n. 1425613, 07634727920218070016, data do julgamento 20/05/2022, Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal).
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários, diante da não apresentação de contrarrazões recursais.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.